Tribunal: TJMT
Processo: 1019518-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019518-44.2021.8.11.0000
Impetrante: Artur Barros Freitas Osti
Paciente: Jonas Souza Gonçalves Júnior
Impetrada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jonas Souza Gonçalves Júnior, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money” (ação penal n. 5298-63.2020.811.0042 – Código 614958).
Afirma que a autoridade coatora, na sentença, indeferiu o pedido formulado pelo paciente de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva.
Destaca que diversos corréus tiveram suas prisões preventivas revogadas pelo excesso de prazo pelo Tribunal de Justiça e, em 21.2.2020, a autoridade coatora revogou as prisões cautelares das acusadas que encontravam em prisão domiciliar.
Assevera que a sentença condenatória foi prolatada após mais de 3 anos de decretação da prisão preventiva, por suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, impondo ao paciente a pena de 11 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão, já contada a detração, em regime inicial fechado, indeferindo o pedido de recorrer em liberdade.
Sustenta que entre a decretação da prisão preventiva ocorrida há 3 anos e a sentença houve alteração no contexto fático processual, de forma que não subsiste mais a garantia da ordem pública, o que recomenda sua revisão de acordo com a cláusula rebus sic stantibus, a fim de que o paciente recorra em liberdade.
Aduz que a prisão preventiva foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública, com a justificativa de “brecar a continuidade dos crimes e evolução da organização criminosa através de recursos financeiros”, mas que a sanção imposta, com a medida de sequestro de bens e valores e de perdimento de bens já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
Salienta que a ameaça à garantia da ordem pública pela “expertise da arrecadação e a dissimulação dos bens e valores para custear a Facção”, apresenta-se lacunosa e não explica as razões pelas quais os corréus estão em liberdade e não representam ameaça a este fundamento legal.
Relata que existe disparidade de tratamento entre os demais acusados, de forma a evidenciar uma absoluta inidoneidade nos argumentos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente, no risco de reiteração delitiva.
Informa que o prolongamento do processo no tempo sem que o paciente fosse alvo de novos inquéritos ou ações penais se mostra suficiente para concluir que não subsiste o risco de reiteração delitiva.
Ressalta que o fundamento da garantia da ordem pública foi utilizado pela autoridade coatora com o “único intento de antecipar o cumprimento da pena do paciente, independentemente de trânsito em julgado da sentença penal”.
Alega que a gravidade abstrata do delito para fundamentar a garantia da ordem pública viola o seu direito à não culpabilidade, porquanto só poderá arcar com as consequências do seu ato após o trânsito em julgado.
Sustenta ainda que, a fundamentação atinente para assegurar a aplicação da lei penal não constitui fundamento idôneo à manutenção da prisão do paciente, uma vez que o suposto risco de fuga está desprovido de elementos concretos.
Revela que a decisão que indeferiu o pedido de recorrer em liberdade viola o princípio da isonomia processual, uma vez que outros corréus, aos quais são atribuídas as mesmas condutas, já estão em liberdade.
Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente autorizando-o a recorrer em liberdade e, subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 107290032).
Juntou documentos (Id. 107290035 a 107290046).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, se mantém hígido os requisitos da prisão preventiva decretada e que foram reanalisados na sentença condenatória, não estando demostrada de plano a alteração da cláusula rebus sic stantibus a ponto de ser deferida a medida initio litis.
Urge destacar ainda que a suposta alegação de violação à isonomia deve ser analisada com cautela, uma vez que se trata de organização criminosa com dezenas de denunciados e que foi dividida em diversos núcleos, de forma que a individualização das condutas de cada qual deve ser feita em separado.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade no decreto constritivo a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações atualizadas acerca dos andamentos do processo.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator